Tribunal: TJDFT
Processo: 0712873-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712873-04.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Defiro a prorrogação do prazo pleiteada na petição de ID 16779828. Aguarde-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator